Tribunal: TJMT
Processo: 1038091-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1038091-25.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO: WILVISON SOARES CARVALHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05/05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO IRREGULAR. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença, que reconheceu a cobrança indevida de faturas de energia elétrica. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão para restabelecimento da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos nos autos que justifiquem o reconhecimento de dano moral decorrente da cobrança indevida de energia elétrica; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, alegadamente irregular, enseja reparação moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A elevação abrupta das faturas de março e abril de 2024 impõe à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, ônus não cumprido, pois não houve vistoria in loco nem explicação técnica que justificasse o aumento, limitando-se a empresa a apresentar laudo do medidor.
4. A ausência de prova de efetiva interrupção do fornecimento inviabiliza a caracterização do dano moral, pois a única prova produzida refere-se a aviso de possível suspensão, sem comprovação de efetiva ocorrência de corte no serviço.
5. A alegada inscrição em cadastro de inadimplentes não foi objeto da petição inicial, tampouco houve demonstração de que a negativação ocorreu após impugnação dos débitos, o que impede o reconhecimento de irregularidade e afasta a tese de abalo à honra.
6. A inadimplência do consumidor é fato incontroverso nos autos, e a jurisprudência do STJ não reconhece dano moral em caso de inscrição legítima em órgãos de proteção ao crédito, especialmente quando a baixa do registro se dá em cumprimento à ordem judicial.
7. Ausente comprovação de violação a direito da personalidade, mostra-se incabível a condenação por danos morais, mantendo-se a decisão monocrática que afastou a indenização.
8. Diante da manifesta improcedência do agravo interno e da consolidação da jurisprudência sobre o tema, impõe-se a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 5%, com fulcro no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica afasta a caracterização do dano moral. 2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes não enseja reparação moral quando legítima e fundada em débito existente. 3. A pretensão de indenização por danos morais exige prova concreta de lesão a direito da personalidade, não bastando a mera cobrança indevida. 4. É cabível a imposição de multa em agravo interno manifestamente improcedente, conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 1.021, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038091-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILVISON SOARES CARVALHO - CPF: 087.300.351-98 (RECORRIDO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025